Tribunal: TJDFT
Processo: 0721459-52.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721459-52.2017.8.07.0001 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargantes: Direcional Engenharia S/A Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda Banco do Brasil S/A Embargados: Direcional Engenharia S/A Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda Banco do Brasil S/A Ulysses Barbosa de Almeida Júnior D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos pela sociedade anônima Direcional Engenharia S/A, pela sociedade empresária Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários (Id. 18734051) e pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A (Id. 18564503), contra o acórdão (Id. 18421094) que negou provimento aos recursos de apelação manejados pela sociedade anônima Direcional Engenharia S/A e pela sociedade empresária Ouro Branco Empreendimentos Imobiliários Ltda e deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pela sociedade anônima Banco do Brasil S/A. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 24 de agosto de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator